Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 42689242, julgo extinta a execução em face de LUIZ AVELINO PERES NETO. II. No ID: 43178114, encontram-se os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALÉRIO. O SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 43547179). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID: 43855618), na qual alegou o excesso de R$ 13.943,63. No ID: 44895911, o SINDIRETA concordou parcialmente com a impugnação do DF, no que diz respeito à incidência da SELIC e de juros de mora (anatocismo). Outrossim, alegou a seguinte divergência: "(...) o total de juros apurados pelo executado(a) nos cálculos juntados no ID 43855619, qual seja (170,7290%) não correspondem ao total devido no período, qual seja (175,1530%) consoante memória de cálculos de ID 43178114". A fim de não mais prolongar a lide, diga o DISTRITO FEDERAL sobre a divergência parcial arguida pelo SINDIRETA aos seus cálculos de ID: 43855618. Brasília, 18 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador